Tribunal: CARF
Processo: 15563.000128/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000128/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CLAUDIO PINTO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia genérico, que não especifica a prova a ser
produzida.
PRESUNÇÃO DE RENDA. LEGITIMIDADE. NULIDADE.
Se do cotejo entre a renda declarada pelo contribuinte em seu Ajuste Anual de
Imposto de Renda da Pessoa Física e a movimentação global inserta na DECRED
(Declaração de Operações com Cartões de Crédito) advém uma
incompatibilidade, é legítima a presunção de omissão de disponibilidade
econômica de renda ou proventos de qualquer natureza, base de cálculo do IRPF.
RENDIMENTOS DECLARADOS. DISPÊNDIOS SUPERIORES.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos, para fins de tributação pelo Imposto
de Renda, a existência de dispêndios em montante superior aos rendimentos
informados na declaração de ajuste anual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e indeferir o pedido de perícia, e no mérito, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e a relatora que deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000128/2008-31
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000128/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão 04-25.794-2, proferido pela
2aTurma da DRJ/CGE, em que se julgou procedente o lançamento tributário, cujo objeto é a
omissão de rendimentos, caracterizada por gastos de cartão de crédito em montante superior às
disponibilidades financeiras informadas na declaração de ajuste anual, tendo por fundamento
legal o art. 9° da Lei n° 8.846/1994.
O contribuinte foi selecionado em virtude do cruzamento de informações da sua
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2003 - DIRPF/2004 , com a
DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) apresentada por administradoras
de cartões de crédito, que apontou um montante global movimentado pelo contribuinte
incompatível com sua renda declarada.
Interposto Recurso Voluntário reiterando o pedido de perícia suscitado na
impugnação. Preliminarmente, defendeu-se a nulidade do lançamento, porque fundado em
provas indiciárias e presunções, que seriam insuficientes para dar suporte à exigência do Imposto
de Renda. No mérito, sustentou-se que as despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito
se referiam a compras de passagens aéreas pela empresa Sagitur Viagens e Turismo Ltda., da
qual o Recorrente é sócio e administrador, conforme as provas apresentadas no curso da
fiscalização.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto ao pedido de perícia, sob pena de cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, indefiro-o, eis que não obstante ter sido exarado pedido da prova pericial, o
Recorrente se olvidou em demonstrar qual o ponto controvertido, efetivo, que se visa provar,
bem como qual seria o objeto da perícia, justificando-o.
Para ser legitimamente necessária a prova pericial, importante que seja
especificado o fato a ser provado, bem como os documentos a serem objeto da perícia. No
presente caso, o pedido de perícia foi genérico, descumprindo, de outro ângulo, o disposto no art.
16 do Decreto n° 70.235, ex vi da ausência de formulação de quesitos e indicação de perito.
Quanto à preliminar de nulidade, porquanto fundado o lançamento em provas
indiciárias e presunções, outrossim, sem razão o Recorrente. É legítima a presunção de
rendimento do contribuinte, em especial pelo cruzamento de dados de cartão de crédito com o
ajuste anual do imposto de renda da pessoa física.
Destaque-se que o crédito tributário lançado amparou-se, dentre outros
fundamentos legais, no art. 6° da Lei n° 8.021/1990, e seu parágrafos, que assim dispõe:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000128/2008-31

Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
Se por um lado autoriza-se a presunção de renda auferida pelo contribuinte,
mediante o cotejo da declaração do imposto de renda com os dados de cartão de crédito de sua
titularidade, por outro lado essa presunção é dissipada, no caso de o contribuinte apresentar
provas contrárias à existência dessa renda (presumida) e que fora tributada pela fiscalização.
E, nessa senda, adentra-se ao mérito recursal.
O Recorrente, que é sócio administrador de uma agência de viagens, Sagitur
Viagens e Turismo Ltda., sustenta desde sua impugnação que as despesas consignadas nas
faturas dos cartões de crédito se referiam a compras de passagens aéreas pela sua empresa de
viagens. Tendo em vista a má situação financeira da sua empresa, o Recorrente não teve outra
alternativa senão utilizar seu próprio cartão para o pagamento de despesas inerentes às atividades
da pessoa jurídica. Segundo esse modo de atuação, assim que os clientes efetuavam os
pagamentos, os valores eram utilizados para liquidar as faturas.
Portanto, o que se passa a enfrentar é se os documentos apresentados pelo
Recorrente no curso da fiscalização são suficientes, ou não, para elidir a presunção de renda,
materializada no lançamento tributário.
Passo, por relevante, a destacar quais seriam esses documentos e também alguns
pontos do bem elaborado relatório fiscal (fls. 268/272):
- IRPF-2004, extratos bancários e faturas de quatro cartões de crédito pagas no
período de 2003 (fls.10/90);
- Planilha elaborada pela fiscalização, que demonstra os gastos com cartões de
crédito e intimação do contribuinte para comprovar a origem dos recursos utilizados para tais
pagamentos, bem como para apresentar os demais elementos que não foram atendidos em
intimação anterior (fls. 91/93);
- Comprovante anual de rendimentos, emitido pela agência de viagens que o
Recorrente é sócio administrador (fls. 96/99).
- Reportando-se ao relatório fiscal, cento e vinte e quatro (124) documentos
relativos a serviços de viagens, que apontavam diversas companhias aéreas, com indicação de
autorização de débito nos cartões de crédito do Recorrente, referente ao ano de 2003 (fls.
100/225).
- Intimação do Recorrente para informar se aqueles lançamentos eram referentes a
operações realizadas pela sua empresa de turismo e, em caso positivo, para esclarecer o
mecanismo dessas operações e apresentar os livros contábeis/fiscal da referida empresa, em que
foram registradas tais operações (fls. 226/227). A fim de atender a intimação, o Recorrente
encaminhou cópia de folhas contendo registros contábeis (segundo a fiscalização, aparentemente
indicam ser dos livros caixa e de apuração do ISS) (fls. 228/253).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000128/2008-31

- Nova planilha demonstrativa dos gastos com cartões de crédito feita pela
fiscalização (fls. 257). Verificou-se que tais gastos conferiam com os valores declarados pela
administradora dos cartões de crédito na DECRED.
- Intimação do Recorrente para que comprovasse a origem dos recursos dos
demais valores, conforme a planilha anexa, porém sem resposta (fls. 256/257).
- Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls. 262/267),em que foi constatado
excesso de gastos/despesas sobre a renda disponível e declarada.
Compulsando as faturas de cartão de crédito do Recorrente do período de 2003, é
assente que a maior parte das transações pagas referem-se à passagens aéreas. Quanto a essa
premissa, consta no relatório fiscal às fls 268/269, que ao apresentar os documentos relacionados
às viagens, que apontavam diversas companhias aéreas, com indicação de autorização de débito
nos cartões de crédito do Recorrente (documentos de fls. 100/225), “verificou-se que vários
lançamentos efetuados em suas faturas, pela administradora dos cartões, referiam-se a
pagamentos para companhias de transporte aéreo”.
A título de exemplo, de forma aleatória discrimina-se uma fatura do cartão de
crédito:

Esse demonstrativo foi coligido, a título de exemplo, para demonstrar que a
grande maioria das operações ali indicadas é para compra de passagens aéreas, conforme
sustentado pelo Recorrente (observe-se que ao lado de cada operação, há indicação de um nome,
certamente os adquirentes de fato das passagens aéreas).
Das fls. 100 a 225 há farta documentação, em especial autorizações para emissão
de passagens pelas companhias aéreas, a serem faturadas no cartão de crédito pessoal do
Recorrente. Exemplifica-se, por relevante:

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000128/2008-31

A narrativa do Recorrente, de que as operações de compra de passagens de sua
empresa era feita em seu cartão pessoal, afigura-se demonstrada no âmbito do processo
administrativo. Racionalmente, é possível prova-la: nas faturas de cartão de crédito pessoal, há
várias compras de companhias aéreas. Coteja-se essa prova com os sem número de autorização
de débito para emissão de passagens em nome de terceiros, a serem debitadas no cartão pessoal
do Recorrente.
O acórdão recorrido negou provimento à impugnação, por considerar que não
restou provada a origem dos recursos utilizados na liquidação das faturas. Vale a sua transcrição:

O lançamento teve por objeto a omissão de rendimentos, caracterizada por gastos e o
montante superior às disponibilidades financeiras informadas na declaração de ajuste
anual. O impugnante, sem contestar os números apurados pela Fiscalização, afirmou
que as despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito de que era titular se
referem a despesas inerentes à atividade empresarial de Sagitur Viagens e Turismo
Ltda., da qual seria sócio e administrador.
A impugnação está centrada na tese de que os pagamentos feitos mediante a utilização
de cartões do contribuinte se referem a despesas de terceiro. Contudo o foco do
lançamento não é propriamente a despesa, nem são os gastos pagos com o cartão de
crédito. O ponto central não consiste em saber se as despesas foram pagas, porque isso é
fato incontroverso; nem saber a quem elas pertencem, porque isso é irrelevante. O
problema é identificar a origem dos recursos utilizados na liquidação das faturas.
Esse é o ponto que deveria ter sido esclarecido pelo impugnante e não o foi.
Embora o impugnante tenha afirmado que os gastos se referiam a passagens aéreas, não
há qualquer documento que demonstre ter a pessoa jurídica subministrado os recursos
necessários para a liquidação das faturas. Não há, inclusive, prova de que a empresa
tivesse disponibilidade financeira para tanto.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000128/2008-31

Assim sendo, remanesce sem comprovação a origem dos recursos empregados nas
despesas, subsistindo, por isso, a presunção de omissão de rendimentos que deu origem
ao lançamento.

Não obstante a defensável tese do acórdão, entendo que o problema a ser
enfrentado no presente feito é saber se de fato houve a aferição de renda ou não pelo Recorrente.
Por evidente, a prova documental da origem do dinheiro para pagamento das
faturas (é dizer, eventual extrato da empresa de turismo, em que se constatasse dela sair o
numerário para pagamento das faturas; ou documento contábil da empresa) seria conclusiva
sobre a ausência de omissão de rendimentos do Recorrente, que deu origem ao lançamento. Lado
outro, pode-se também considerar crível, na lógica argumentativa do acórdão recorrido, que o
pagamento das faturas (ao menos das companhias aéreas), teve origem nos beneficiários das
“autorizações de débito” de fls. 100/225.
Com efeito, a prova sobre a aferição de renda do Recorrente pode ser feita por
outras formas. E, no caso, entendo que a realidade dos fatos foi alcançada pelos documentos
juntados tempestivamente pelo Recorrente.
Sobre o ponto fulcral deste processo: teria ou não o Recorrente omitido
rendimento, é importante observar o que diz o Código Tributário Nacional, em seu art. 43, sobre
o fato gerador do imposto de renda, que seria a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, (I) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; (II) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no item (I).
Por mais que seja inegável a confusão financeira entre a pessoa física e a jurídica,
penso estar bem configurada a prova de que os dados das operações dos cartões de crédito
reportam-se à atividade da empresa de turismo. Ou seja, não vislumbro a percepção de renda ou
proventos de qualquer natureza, pelo Recorrente, base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física.
Nessa linha de raciocínio, registre-se que decerto a documentação contábil juntada
pelo Recorrente (livros caixa e de apuração do ISS), ou mesmo a operação de prestação de
serviços pela agência de turismo, com efetivação de despesa referente a essa atividade na pessoa
física do Recorrente, seja passível de falhas técnicas e contábeis. Todavia, essa situação não se
soluciona pela autuação do contribuinte por aferição de rendimentos, quando a realidade fática
aponta para outro sentido, é dizer, de confusão financeira entre a pessoa jurídica e física do ora
Recorrente.
Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar, indefiro o pedido de perícia e voto por dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, redator designado.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.740 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000128/2008-31

Não obstante os relevantes argumentos colacionados pela relatora, no que diz
respeito à defesa de mérito, entendo que não restou comprovada a origem dos recursos utilizados
na liquidação das faturas do cartão de crédito do sujeito passivo, conforme explicitado na decisão
recorrida, cujos fundamentos, que acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
O lançamento teve por objeto a omissão de rendimentos, caracterizada por gastos em
montante superior às disponibilidades financeiras informadas na declaração de ajuste
anual. O impugnante, sem contestar os números apurados pela Fiscalização, afirmou
que as despesas consignadas nas faturas dos cartões de crédito de que era titular se
referem a despesas inerentes à atividade empresarial de Sagitur Viagens e Turismo
Ltda., da qual seria sócio e administrador.
A impugnação está centrada na tese de que os pagamentos feitos mediante a utilização
de cartões do contribuinte se referem a despesas de terceiro. Contudo o foco do
lançamento não é propriamente a despesa, nem são os gastos pagos com o cartão de
crédito. O ponto central não consiste em saber se as despesas foram pagas, porque isso é
fato incontroverso; nem saber a quem elas pertencem, porque isso é irrelevante. O
problema é identificar a origem dos recursos utilizados na liquidação das faturas.
Esse é o ponto que deveria ter sido esclarecido pelo impugnante e não o foi.
Embora o impugnante tenha afirmado que os gastos se referiam a passagens aéreas, não
há qualquer documento que demonstre ter a pessoa jurídica subministrado os recursos
necessários para a liquidação das faturas. Não há, inclusive, prova de que a empresa
tivesse disponibilidade financeira para tanto.
Assim sendo, remanesce sem comprovação a origem dos recursos empregados nas
despesas, subsistindo, por isso, a presunção de omissão de rendimentos que deu origem
ao lançamento.
Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar, indefiro o pedido de perícia e voto por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital